Tribunal: TJSP
Processo: 2084383-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE ARRESTO DO VALOR CONTRATADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 E ART. 301 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.